Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724890-83.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA PAULA DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS, PAULO JOSE BARREIRA DOS SANTOS, MARIA ANA DOS SANTOS, BENEDITO ABDIAS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que homologou o esboço da partilha. Os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 39228442. É o relatório. DECIDO. A controvérsia dos autos pauta-se na necessidade de comprovação do recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, bem como dos tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio antes da homologação da partilha no rito do arrolamento sumário. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1895486/DF afetou tema nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) O acórdão determinou a suspensão dos processos: Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.896.526/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 i) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015 Ante o exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se os apelados para ciência desta decisão, destacando-se a afirmação do apelante de que o pagamento dos tributos pendentes resultará na desistência do recurso interposto. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022 19:53:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador